Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SERASAJUD. POSSIBILIDADE ANTES DO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. O recurso objetiva a reforma da decisão, com o deferimento da medida coercitiva prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, como medida coercitiva para satisfazer crédito exequendo, mesmo sem a prévia demonstração de esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte credora, como meio coercitivo voltado à efetivação da execução.
4. O sistema SERASAJUD é meio institucionalizado e exclusivo do Poder Judiciário para viabilizar a comunicação direta com entidades mantenedoras de cadastros de inadimplência, nos termos do Termo de Cooperação Técnica no 020/2014.
5. A jurisprudência do STJ admite a utilização da medida antes da exaustão das diligências de localização de bens penhoráveis, com fundamento no princípio da efetividade da execução e da razoável duração do processo (REsp 1809010/RJ e REsp 1835778/PR).
6. Exigir que o credor comprove a tentativa frustrada de inscrição administrativa direta configura exigência desproporcional, sobretudo diante da onerosidade e das exigências contratuais dos órgãos de proteção ao crédito, incompatíveis com a celeridade processual.
7. A medida postulada apresenta relevante potencial de coerção indireta e está em consonância com a previsão do art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas necessárias ao cumprimento de ordens judiciais, inclusive em obrigações pecuniárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 139, IV, 782, § 3o, e 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1809010/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.02.2021, DJe 11.03.2021; STJ, REsp 1835778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.02.2020, DJe 06.02.2020; TJDFT, Acórdão 1737737, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma, j. 27.07.2023, DJe 01.09.2023; TJDFT, Acórdão 1776317, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma, j. 19.10.2023, DJe 09.11.2023.
(j)